Tribunal: TCU
Processo: 003.350/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas especial instaurada em razão de ausência de ressarcimento de despesa relativa a servidor cedido da AGU ao Estado de Roraima e ao Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Advocacia-Geral da União em razão da falta de ressarcimento de despesas relativas à remuneração e aos encargos sociais de servidor cedido por aquele órgão ao Estado de Roraima e ao Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Estado de Roraima e pelo Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima; 9.2. conceder novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que os órgãos responsáveis promovam o recolhimento das seguintes quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, abatendo-se as quantias já ressarcidas: 9.2.1. Estado de Roraima: Data Valor (R$) Débito/Crédito 01/02/2009 11.121,02 D 01/03/2009 27.265,99 D 01/04/2009 20.482,79 D 01/05/2009 20.482,79 D 01/06/2009 20.482,79 D 01/07/2009 22.410,39 D 01/08/2009 23.243,75 D 01/09/2009 22.410,39 D 01/10/2009 22.410,39 D 01/11/2009 36.347,59 D 01/12/2009 48.231,79 D 01/01/2010 22.410,39 D 01/02/2010 21.081,13 D 01/03/2010 22.581,20 D 01/04/2010 22.581,20 D 01/05/2010 22.581,20 D 01/06/2010 22.581,20 D 01/07/2010 24.034,22 D 01/08/2010 24.034,22 D 01/09/2010 24.034,22 D 01/10/2010 24.034,22 D 01/11/2010 38.634,44 D 01/12/2010 31.944,28 D 01/01/2011 24.034,22 D 01/02/2011 5.150,19 D 28/08/2009 14.174,77 C 28/08/2009 27.265,99 C 28/08/2009 20.482,79 C 14/10/2009 20.681,93 C 14/10/2009 20.560,62 C 16/11/2009 22.511,35 C 16/11/2009 23.374,32 C 16/11/2009 22.410,39 C 22/12/2009 22.596,20 C 02/02/2010 44.871,21 C 12/02/2009 31.506,97 C 14/04/2010 22.550,67 C 07/05/2010 22.581,20 C 25/05/2010 21.483,44 C 04/06/2010 22.911,54 C 18/08/2010 22.705,40 C 9.2.2. Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima (Iteraima): Data Valor (R$) Débito/Crédito 01/06/2005 4.234,35 D 01/07/2005 12.929,99 D 01/08/2005 10.635,62 D 01/09/2005 9.804,46 D 01/10/2005 9.804,46 D 01/11/2005 14.018,55 D 01/12/2005 10.451,54 D 01/01/2006 9.631,26 D 01/02/2006 9.631,26 D 01/03/2006 9.802,10 D 01/04/2006 9.804,46 D 01/05/2006 9.804,46 D 01/06/2006 13.740,74 D 01/07/2006 14.656,19 D 01/08/2006 15.487,85 D 01/09/2006 14.656,19 D 01/10/2006 14.656,19 D 01/11/2006 25.176,91 D 01/12/2006 15.476,47 D 01/01/2007 15.937,69 D 01/02/2007 15.937,69 D 01/03/2007 15.937,69 D 01/04/2007 15.937,69 D 01/05/2007 15.937,69 D 01/06/2007 22.387,90 D 01/07/2007 15.871,69 D 01/08/2007 16.703,92 D 01/09/2007 15.871,69 D 01/10/2007 15.871,69 D 01/11/2007 25.159,98 D 01/12/2007 16.692,01 D 01/01/2008 18.378,15 D 01/02/2008 18.378,15 D 01/03/2008 18.378,15 D 01/04/2008 18.378,15 D 01/05/2008 18.378,15 D 01/06/2008 25.855,60 D 01/07/2008 18.378,15 D 01/08/2008 19.210,95 D 01/09/2008 20.482,79 D 01/10/2008 24.692,03 D 01/11/2008 33.354,94 D 01/12/2008 44.903,54 D 01/01/2009 20.482,79 D 01/02/2009 3.384,66 D 05/02/2009 2.780,26 D 01/02/2011 18.804,03 D 01/03/2011 24.034,22 D 01/04/2011 24.034,22 D 01/05/2011 24.034,22 D 01/06/2011 33.759,72 D 01/07/2011 18.426,24 D 01/07/2011 5.607,98 D 01/08/2011 24.034,22 D 01/09/2011 24.034,22 D 01/10/2011 24.034,22 D 01/11/2011 38.038,94 D 01/12/2011 41.669,78 D 01/01/2012 24.034,22 D 01/02/2012 24.034,22 D 01/03/2012 24.034,22 D 01/04/2012 24.034,22 D 01/05/2012 24.034,22 D 01/06/2012 24.034,22 D 01/07/2012 24.034,22 D 01/08/2012 24.034,22 D 01/09/2012 24.034,22 D 01/10/2012 24.034,22 D 01/11/2012 38.038,94 D 01/12/2012 34.968,27 D 07/04/2008 5.819,46 C 07/04/2008 15.883,61 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 15.871,69 C 07/04/2008 22.429,43 C 07/04/2008 15.871,69 C 27/05/2008 18.378,15 C 27/05/2008 18.378,15 C 25/07/2008 18.378,15 C 25/07/2008 18.378,15 C 19/08/2008 18.378,15 C 19/08/2008 18.378,15 C 11/09/2008 18.378,15 C 13/10/2008 18.378,15 C 05/11/2008 20.482,79 C 25/11/2008 20.482,79 C 30/12/2008 40.832,39 C 26/02/2009 28.794,67 C 24/04/2009 20.482,79 C 11/05/2009 3.413,80 C 02/02/2011 22.728,07 C 02/02/2011 22.560,88 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 02/02/2011 24.034,22 C 17/06/2011 81.258,43 C 05/07/2011 24.034,22 C 03/08/2011 24.034,22 C 19/08/2011 26.036,29 C 04/10/2011 25.127,95 C 12/12/2011 24.364,60 C 03/05/2012 24.034,22 C 29/05/2012 24.034,22 C 9.3. determinar ao Estado de Roraima e ao Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima que, na impossibilidade de liquidação tempestiva do débito, no mencionado prazo de 15 (quinze) dias, adotem providências com vistas à inclusão do valor da dívida na lei orçamentária, informando ao Tribunal as providências adotadas no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4. informar ao Estado de Roraima e ao Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima que a liquidação tempestiva do débito, atualizado monetariamente, saneará o processo e implicará o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, com expedição de quitação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Estado de Roraima, ao Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima e à Advocacia-Geral da União.